Tribunal: STF
Processo: Rcl 87310
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Germana Soarez Lemos de Meneses  opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamação por entender que foi proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 

Nas razões, alega ter o Superior Tribunal de Justiça certificado prematuramente o trânsito em julgado de decisão, o que afasta a incidência da Súmula 734/STF.

Requer o provimento dos embargos, para que seja sanada a pecha apontada.

É o relatório. Decido.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogadas constituídas, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Não assiste razão à parte recorrente.

No ato embargado, consignou-se expressamente a incidência da norma disposta no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula do Supremo, a qual qualifica como inadmissível  reclamação proposta após o trânsito  em  julgado  da decisão questionada. 

Transcrevo a fundamentação adotada:

“Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revela ter ocorrido o trânsito em julgado do ato impugnado em 05.11.2025, ao passo que a reclamação foi ajuizada em 07.11.2025. 
Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância da Súmula 734 deste Tribunal, cujo teor transcrevo: 
Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.”

Cumpre assinalar que a reclamação não é via processual adequada para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. 

A declaração de ausência de formação da coisa julgada, desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.
II Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão.
III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(Rcl 34309 ED, 2ª Turma, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2019)

O mesmo entendimento foi adotado nas decisões monocráticas proferidas na Rcl. 45.983, Rel. Min. Rosa Weber, na Rcl 42.306, Rel. Min. Roberto Barroso e na Rcl 39500 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia.

Não se verifica, portanto, o vício alegado.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. 

4. Intime-se. Publique-se

Brasília, 9 de março de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente